Tribunal: STJ
Processo: 0002487-35.2021.8.16.0179
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994088 - PR(2025/0266234-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO - PR050111
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALLAN DOUGLAS SMANIOTTO - PR073277
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE O ICS E O MUNICÍPIO.NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O TJPR deixou de se pronunciar sobre questões relevantes arguidas pela
parte agravante e reiteradas em embargos de declaração. Ofensa ao
do CPC. Acórdão cassado. Autos devolvidos.
art. 1.022
3. Reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ). Agravo conhecido.
2397/2400
Recurso especial conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3aa222ea-571e-4f9c-9231-8c5250e7b35e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994088 - PR(2025/0266234-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO - PR050111
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALLAN DOUGLAS SMANIOTTO - PR073277
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE O ICS E O MUNICÍPIO.NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO
DOS AUTOS.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. O TJPR deixou de se pronunciar sobre questões relevantes arguidas pela
parte agravante e reiteradas em embargos de declaração. Ofensa ao
do CPC. Acórdão cassado. Autos devolvidos.
art. 1.022
3. Reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ). Agravo conhecido.
2397/2400
Recurso especial conhecido e provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Em face das razões apresentadas no recurso de fls.
(e-STJ),
2407/2417
reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ) e passo a novo exame do agravo
2397/2400
em recurso especial interposto por INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICS, contra
decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional.
obrigação de fazer
compensação por danos morais ajuizada
Ação:
c/c
por PAULO PEREIRA DA SILVA em face de INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE – ICS e
Documento eletrônico VDA54991475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 6d5ef1b3-9663-4c64-9ba2-690a4d16db24

MUNICÍPIO DE CURITIBA, visando ao fornecimento do medicamento oncológico
Stivarga (Regorafenibe) 40 mg, 4 vezes ao dia, por 21 dias, com intervalo de 7 dias,
até toxicidade intolerável ou progressão da doença, e à condenação por danos
morais, além de tutela de urgência para início imediato do tratamento (e-STJ fls. 3-
23).
julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de
Sentença:
urgência e condenar os réus ao fornecimento do medicamento solicitado,
enquanto perdurar a necessidade clínica, e ao pagamento de compensação por
danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); fixa honorários em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no
§§ 2o e 3o, I,
art. 85,
do CPC.
reformada parcialmente a sentença, para afastar a condenação
Acórdão:
por dano moral e, de ofício, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios
do valor da causa para o valor da condenação correspondente ao tratamento de
12 meses, mantida a determinação de fornecimento do medicamento, nos termos
da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL – Saúde suplementar – Instituto Curitiba de Saúde – ICS – Pleito
de fornecimento do medicamento oncológico Stivarga® (Regorafenibe) 40mg para
tratamento de Câncer de colón metastático com metástases hepáticas e
Adenocarcinoma intestinal mucinoso, metastático em tecido hepático e
compensação por dano moral – Sentença de Procedência.
RECURSOS DO ICS E DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. (1) Alegada licitude da negativa –
Embasamento na DUT 64 da ANS – Diretriz destinada a estabelecer critério para
patologia distinta – Autora /paciente que estava em tratamento paliativo de câncer
resistente – Prescrição médica embasada no quadro clínico específico da paciente –
Maior relativização das DUT em casos oncológicos – Precedente do STJ – Negativa
abusiva – Previsão do tratamento pleiteado na EMA e no NICE – Requisito do
do STJ para o fornecimento, atendido. (2) Dano moral –
EREsp n. 1.889.704/SP
Sofrimento físico
psíquico efetivo não demonstrados – Agravamento da
e/ou
moléstia não comprovado – Condenação afastada no ponto. (3) Honorários –
Fixação por equidade – Impossibilidade – Inteligência do
§3o do CPC –
art. 85,
Existência de valor certo da condenação – Precedentes do STJ e desta Corte. (4)
Base de cálculo dos honorários alterada de ofício do valor da causa para o valor da
condenação, ante a sucumbência parcial. Sentença reformada – RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-STJ fl. 2025)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 1.022, II, do
e 85, §
Recurso especial:
CPC/2015
8o, do
Sustenta negativa de prestação jurisdicional por ausência de
CPC/2015.
enfrentamento específico sobre a participação do MUNICÍPIO DE CURITIBA e seu
impacto no regime de honorários, além de defender, pela alínea “c”, divergência
Documento eletrônico VDA54991475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 6d5ef1b3-9663-4c64-9ba2-690a4d16db24

jurisprudencial do STJ quanto à possibilidade de fixação equitativa de honorários
em demandas de saúde contra a Fazenda Pública, indicando AgInt no
e AgInt no
REsp 1.976.775/RS
REsp 2.050.169/SP.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da negativa de prestação jurisdicional
1. Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre
questão oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral
julgamento do processo (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.081.502/MG,
e EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe
.
2/2/2018;
REsp 1.281.316/MT,
2/3/2018)
2. No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que a Corte de origem, apesar de
art. 1.022
provocada por meio dos embargos declaratórios, não se manifestou acerca de
eventual existência de solidariedade entre o ICS e o Município de Curitiba, o que
poderá repercutir sobre a fixação de honorários de sucumbência.
3. Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não
analisou essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos
embargos de declaração.
4. Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios,
a fim de que seja sanado o vício acima referido, tendo-se como prejudicado o
exame das demais questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, reconsidero a decisão de fls.
(e-STJ),
2397/2400
CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.

Documento eletrônico VDA54991475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/03/2026 14:19:13
Código de Controle do Documento: 6d5ef1b3-9663-4c64-9ba2-690a4d16db24

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.088 / PR
Número Registro: 2025/0266234-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020444520258160179
00024873520218160179
00026942920248160179
20444520258160179
24873520218160179 26942920248160179
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS : DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO - PR050111
PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALLAN DOUGLAS SMANIOTTO - PR073277
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO CURITIBA DE SAUDE
ADVOGADOS : DANIEL CONDE FALCÃO RIBEIRO - PR050111
Documento eletrônico VDA56078775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 78dc66bb-a188-4b65-a3e4-f562df9c29d7

PEDRO HENRIQUE SANTOS FARAH - PR042962
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ALLAN DOUGLAS SMANIOTTO - PR073277
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
ADVOGADO
: ITALO TANAKA JUNIOR - PR014099
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: 78dc66bb-a188-4b65-a3e4-f562df9c29d7